Tribunal: TJES
Processo: 0018192-53.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018192-53.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018192-53.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: COSME SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KLINSMAN DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS - ES23394-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

1. As alegações de omissões são manifestamente improcedentes, pois evidente que, em verdade, revestem-se de mera pretensão de rediscussão da matéria probatória, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

2. Não é possível reconhecer omissão pela não concessão da atenuante genérica, porquanto sequer houve referido pedido ou a respectiva argumentação nesse sentido.

3
.

Embargos de Declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018192-53.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: COSME SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: KLINSMAN DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS - ES23394-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
COSME SANTOS DA SILVA

em face do v. Acórdão (Id. 8021654), por meio do qual fora
dado parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
omiss
ão
na análise de circunstâncias que deveriam levar ao reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal, principalmente diante de documento de Id. 7326590 (juntado a destempo, após o lançamento do Relatório), porém os argumentos são manifestamente improcedentes, pois evidente que, em verdade, revestem-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
probatória
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Além disso, não é possível reconhecer omissão pela não concessão da atenuante genérica, porquanto sequer houve referido pedido ou a respectiva argumentação nesse sentido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
N
ÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)